Tribunal: TJSP
Processo: 2005963-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos consignados c.c. indenização por danos materiais e morais – desde logo viabilidade da exclusão do nome do autor agravante dos órgãos de proteção ao crédito – presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC/15) - provimento antecipado reversível, pois a medida pode ser restabelecida a qualquer tempo - agravo

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos consignados c.c. indenização por danos materiais e morais – desde logo viabilidade da exclusão do nome do autor agravante dos órgãos de proteção ao crédito – presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC/15) - provimento antecipado reversível, pois a medida pode ser restabelecida a qualquer tempo - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005963-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDIVAN
BARBOSA MENINO, são agravados BANCO BMG S/A, BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A e BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005963-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37134
AGRV.No: 2005963-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : EDVAN BARBOSA MENINO
AGVDOS.: BANCO BMG S/A E OUTROS
*Antecipação de tutela - ação declaratória de nulidade de
contratos de empréstimos consignados c.c. indenização por
danos materiais e morais – desde logo viabilidade da exclusão
do nome do autor agravante dos órgãos de proteção ao crédito
presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC/15) -
provimento antecipado reversível, pois a medida pode ser
restabelecida a qualquer tempo - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 126/127, dos autos eletrônicos da
ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos
consignados c.c. indenização por danos materiais e morais,
que denegou ao autor agravante antecipação de tutela
objetivando determinar aos bancos réus, aqui agravados,
que excluam a negativação do nome do postulante dos órgãos
de proteção ao crédito.
2.
Justificou
o
Magistrado
singular
a
denegatória na assertiva de que, "por ora, não está
demonstrado 'prima facie' o 'fumus boni juris' do direito
do autor, ante a documentação que instruiu a inicial,
recomendando-se aguardar o contraditório. Em verdade,
conceder a tutela pleiteada nesta oportunidade é medida
temerária, sendo de rigor, repita-se, aguardar o princípio
do contraditório".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005963-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3.
Formado
o
instrumento,
o
recurso
foi
recebido e processado sem liminar (fls. 68/69), acusando
resposta apenas do coagravado BANCO BMG S/A (fls. 84).
É o relatório.
4. Aduz o aposentado recorrente a necessidade
de reforma do “decisum” guerreado, renovando argumentações
de que os documentos juntados aos autos principais
demonstram a fraude nos empréstimos realizados em seu
nome, inclusive estando os beneficiários, os bancos réus
agravados, recebendo valores que não são devidos, nem
regularmente contratados.
5. Explicou o agravante que sempre recebeu sua
aposentadoria no BANCO BRADESCO S/A e, deparando-se com a
informação do INSS em maio/2018 de que passaria a receber
seus proventos na agência no 3859 da CEF, situada na Rua
Marechal Deodoro no 525, Centro, São Bernardo do Campo/SP,
apesar de não residir no mencionado município e nem ter
requerido qualquer mudança de agência bancária para
recebimento do seu benefício, compareceu ao posto do INSS
da região do Brás, conseguindo que seus proventos fossem
efetuados na filial no 1635 da CEF, situada na Avenida
Marechal Tito no 4207, Itaim Paulista, Capital, um dos
estabelecimentos mais próximos de sua residência.
6. Aduziu que recebe aposentadoria no valor
mensal de R$3.500,41, bem como que tinha firmado um
contrato de empréstimo consignado com o BANCO BRADESCO
S/A, no valor de R$13.490,00 a ser pago em 24 parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005963-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
R$766,45. Contudo, após o pagamento da última parcela,
observou que alguns “descontos injustificados” estavam
sendo realizados no seu benefício previdenciário, vindo a
descobrir, através do histórico de consignações emitido
pelo INSS em 09/08/2018, que foram contraídos empréstimos
consignados em seu nome, nos valores de R$4.245,85,
R$4.246,60, R$4.289,57 e R$4.493,00, cujo credor é o
corréu agravado BANCO BMG S/A. Na sequência, também por
informação advinda do INSS, soube da existência de outro
mútuo no valor de R$25.000,00, parcelado em 60 vezes de
R$746,50, sendo credor o corréu agravado ITAÚ-BMG.
7. Diante desse quadro, percebendo que fora
vítima de estelionato, lavrou B.O. perante a autoridade
policial
(fls.
35/36)
e ingressou com a demanda declaratória/indenizatória pugnando pela nulidade dos
fraudulentos contratos de empréstimo, bem como indenização
material e moral e antecipação de tutela objetivando
determinar
aos
bancos
requeridos
que
excluíssem
a
negativação do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,
o que lhe foi recusado pelo Magistrado “a quo”, desaguando
neste agravo de instrumento.
8. E se afigura que o inconformismo do
agravante
merece
acolhimento.
Foram
satisfatoriamente
comprovados os descontos nos seus proventos de aposentado.
A despeito da unilateralidade por ora das alegações do
autor a quem se imputam os débitos, a discussão judicial
acerca deles impõe a prudência da imposição de obrigação
de fazer aos credores agravados, consubstanciada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005963-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exclusão de anotação desabonadora, até solução definitiva
da ação donde tirado este recurso envolvendo débitos
controvertidos e pormenorizados no feito.
9. Sabido que o perigo de dano deve ser aferido
segundo parâmetros objetivos e razoáveis atestando risco
concreto, atual e grave à tutela do direito material. Isso
se revela manifesto "in casu" diante do comprometimento da
idoneidade
do
ora
agravante.
Demais,
o
provimento
antecipado é claramente reversível, porque a medida pode
ser restabelecida a qualquer tempo, sem maiores prejuízos
aos agravados.
10. Também não se pode olvidar, na apreciação
do pedido de tutela antecipatória, que se deverá também
ter em conta que a sentença poderá afinal confirmar e
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte
que requereu e obteve a medida liminar, de modo que, se
tivesse sido indeferida “ab initio”, teria certamente
havido muito maior lesão a direito do litigante vencedor.
Tal poder geral de cautela deve efetivamente ser exercido
“quando houver fundado receio de que uma parte, antes do
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave
e de difícil reparação” (CPC/15, art. 300).
11. Nessas condições, resolve-se modificar a
solução combatida, para impedir os agravados de inserir e
desde logo excluir, evitando a negativação do postulante
no que diz respeito aos órgãos de proteção ao crédito,
tomando o juízo singular as providências cabíveis nesse
sentido, prosseguindo-se o feito dentro dos trâmites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005963-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
direito.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js